Tribunal: TJMT
Processo: 0000737-53.2011.8.11.0028
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CARLA DE CAMARGO VIANA - CPF: 913.304.321-34 (RECORRIDO), FLAVIA DE CAMARGO VIANA - CPF: 001.720.181-02 (ADVOGADO), ALAN LANZARIN - CPF: 832.066.391-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE POCONE - CNPJ: 03.162.872/0001-44 (RECORRENTE), LUCAS GUIMARAES RODRIGUES GOUVEIA - CPF: 013.511.961-89 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO MUNÍCIPIO DE POCONÉ. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.o DA CF/88. DIREITO APENAS AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). PRESCRIÇÃO DO FGTS. 05 ANOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REGRA PREVISTA NO DECRETO 20.910/32. SEM PARECER POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso de Apelação submetido a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 47166953.

2. Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida CARLA DE CAMARGO VIANA postula pela condenação do Recorrente MUNICIPIO DE POCONE ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional, 13o Salário), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva por 06 (seis) anos.

2. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

3. O Prazo prescricional em relação a Fazenda Pública se aplica a regra especial prevista no artigo 1o do Decreto Lei 20.910/32, no caso o prazo de 05 (cinco) anos, o qual não foi observado pelo magistrado na origem.

4. Reconhecida a prescrição do crédito em data anterior a 27 de dezembro de 2005.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que a Recorrida CARLA DE CAMARGO VIANA postula pela condenação do Recorrente MUNICIPIO DE POCONE ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional, 13o Salário), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva por 06 (seis) anos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, condenando o Município Recorrente ao pagamento das verbas decorrentes do FGTS no período de 09/2003 à 01/2019.

O Recorrente
MUNICIPIO DE POCONE
interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial ou que fosse reconhecido a prescrição do período anterior aos 05 (cinco) anos da propositura da ação.

A Recorrida regularmente intimada não apresentou as contrarrazões.

O Parecer Ministerial foi pela ausência de interesse público.

Os autos foram redistribuídos a Turma Recursal Única em razão do julgamento do IRDR n.
85560/2016

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021